Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-68.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000484-68.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VINICIUS HIROSHI TSURU - CPF: 030.714.399-62 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA GOBOR LTDA - CNPJ: 77.505.550/0001-97 (IMPETRANTE), JUIZ DA 1a VARA DE COMODORO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL N.o 1000484-68.2020.8.11.9005.

IMPETRANTE: TRANSPORTADORA GOBOR LTDA.

IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Comodoro - MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: MPEMT - COMODORO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA MEDIDAS JUDICIAIS ADOTADAS EM PROCEDIMENTO DE APREENSÃO DE VEÍCULO PORTADOR DE ADULTERAÇÃO DE SISTEMA DE COMBUSTÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – ORDEM DENEGADA.

Não havendo prova pré-constituída dos fatos declinados, não se pode ser acolhida a ordem mandamental.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra suposta desproporcionalidade das medidas judiciais estabelecidas pelo Juízo impetrado, em procedimento de apreensão de veículo portador de adulteração de sistema combustão, provocando poluição ambiental acima do limite legal.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, não foram prestadas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário não se manifestou nos autos.

O ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente
“mandamus”
é tirado contra suposta desproporcionalidade das medidas judiciais estabelecidas pelo Juízo impetrado, em procedimento de apreensão de veículo portador de adulteração de sistema combustão, provocando poluição ambiental acima do limite legal.

Consoante já anotado na decisão indeferitória do pedido de liminar, chego à conclusão de que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre suposta desproporcionalidade das medidas judiciais estabelecidas pelo Juízo impetrado, em procedimento de apreensão de veículo portador de adulteração de sistema combustão, provocando poluição ambiental acima do limite legal.

Pois bem. Em exame ao conjunto probatório formado nos autos, observa-se que a Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização às condições do veículo aprendido detectou que no sistema de controle de gases poluentes o Agente Redutor Liquido Automotivo (ARLA32) aparentava adulteração, em virtude de apresentar cor roxa, característica de fraude técnica, como já explicado por perito criminal, em casos idênticos, como mencionados pelo Representante Ministerial que representou pela apreensão veicular (laudo no 410.2.08.2018.010601-02, da POLITEC deste Estado).

Ocorre que a parte impetrante, ao propor a presente demanda constitucional, se limita a discordar dessa conclusão policial, porém, não traz qualquer contraprova técnica que se possa dar segurança probatória à alegação de inexistência de irregularidade no sistema de controle de gases poluentes, restando evidente a ausência de prova pré-constituída.

É nesse cenário fático-jurídico que, a meu ver, correta se mostra a conduta judicial do Juízo impetrado, pois há justificada necessidade de se manter a apreensão do veículo da parte impetrante, para o exame pericial determinado. Aqui, não se trata de mero veículo utilizado em ação delituosa ambiental, mas sim, do próprio objeto da ilicitude criminal (poluição do meio ambiente). Por isso, aplicável o disposto no art. 25 da mencionada Lei Ambiental, assim escrito:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

Por tais motivos, denego a ordem impetrada, manto na integralidade o
“decisum”
fustigado.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020